Tribunal: TJDFT
Processo: 0725079-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0725079-22.2020.8.07.0016 RECORRENTE: IVONILDO DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OFICINA MECÂNICA. ORÇAMENTO PRÉVIO. AUTORIZAÇÃO DE REPAROS. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. VARIAÇÃO DE PREÇO DECORRENTE DA LIVRE CONCORRÊNCIA. DEVER DE RESTITUIR NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte autora reclama de ter sido vítima de prática abusiva, configurada na venda casada de pneus e serviços de alinhamento, balanceamento e afins. Para tanto, aduz ter sido alertado sobre o comprometimento da garantia dos pneus e, após autorização dos serviços, ter se dirigido para outras lojas do gênero e se confrontado com preços mais baratos. Por isso, requer a restituição de R$ 915,76 (novecentos e quinze reais e setenta e seis centavos) e o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. 2. A parte autora se insurge contra sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de não ter sido demonstrada a falta de necessidade dos reparos autorizados e realizados, bem como da ausência de venda casa e/ou prática abusiva. Em suas razões recursais, ventila existência de erro de procedimento em razão da preposta da empresa se confundir com a advogada que atuou em audiência e que a impossibilidade de gravação da audiência de conciliação configura cerceamento de defesa. No mérito, defende a procedência integral dos pedidos, alegando que após a confecção do orçamento teve de se ausentar e quando retornou os serviços já tinham sido realizados. 3. Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. 4. Quanto às alegações de vícios processuais, percebe-se não constar qualquer registro da simultaneidade de representação na ata de audiência de conciliação ID 23411190. Pelo contrário, a empresa fez constar como preposta a Sra. Márcia e como advogada a Dra. Vanessa. No que toca à necessidade de juntada da gravação da audiência, entendo não ser necessária, uma vez ser permitido ao advogado registrar em ata as intercorrências e eventuais reclames sobre os procedimentos adotados e sobre a condução do ato processual, o que não aconteceu. 5. No mérito, a alegação de que teve de se ausentar e o serviço ter sido realizado à sua revelia se trata de inovação recursal, não apreciada pela instância de origem e, por isso, não será analisada. No mais, não se vislumbra a prática abusiva porque o autor teve acesso prévio ao orçamento discriminado e somente após a autorização de execução foi comparar os preços no mercado. Muito embora tenha se sentido lesada por autorizar serviço de valor mais elevado do que considera razoável, a parte autora recebeu o orçamento e não só autorizou os serviços, pagou por eles. 6. O princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC) proíbe o comportamento contraditório ("venire contra factum proprium"), consistente no ato de buscar favorecimento ao assumir conduta incompatível com outra que a precede no tempo. A propósito, cito a declaração do autor no boletim de ocorrência (ID 23411177 - p. 23): "após análise das condições mecânicas realizada por um técnico da loja, o mesmo avaliou que seria necessário a realização de vários serviços na suspensão do veículo, conforme descrito no orçamento, para não comprometer a garantia dos pneus e do serviço a ser realizado (...) sendo cobrando o valor de R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais) entre peças e serviços, cujo valor foi pago com a emissão de quatro cheques (...) Posteriormente, o comunicante/vítima ao procurar uma outra assistência técnica, foi informado que os serviços a serem realizados não passariam de R$ 400,00 quatrocentos reais) (...)". Conforme bem delineado pelo juízo de origem, "o autor não era obrigado a adquirir os pneus ou mesmo os serviços na loja ré. Poderia ter realizado outros orçamentos em outras lojas do ramo, que são muitas em Brasília. A diferença de preços é exercício da livre concorrência, e cada empresa pode cobrar o valor que bem entender de acordo com sua política própria, notadamente quando não há monopólio no mercado. Ao autor foi concedido orçamento prévio e ele poderia ou não ter concordado com os valores oferecidos". Oferecido o orçamento prévio e pago o valor, não há direito para socorrer o recorrente. 8. Recursos CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Ressalto o deferimento da gratuidade de justiça à parte, de modo restar suspensa a exigibilidade deste valor. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1343349, 07250792220208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto às questões de mérito, já que repete argumentação sobre a falta de autorização para o reparo no veículo, bem como outras minúcias do caso. 3. Não há falar em obscuridade, contradição ou omissão, pois o acórdão enfrentou o mérito da discussão, entendendo pelo comportamento contraditório do embargante ao autorizar e pagar por um serviço e depois reclamar a restituição do valor. Aliás, a alegação de falha na prestação do serviço sequer faz parte da causa de pedir, mas é utilizada como retórica para reforma do mérito da decisão. 4. A omissão atacada via embargos de declaração é revelada pela falta de apreciação de questão ou ponto relevante sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, e não quando o julgado, no entender da parte, está divergente do seu entendimento ou de prova constante dos autos, como aparenta ser o caso. 5. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados, não se prestando, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. 6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1360659, 07250792220208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta inobservância dos arts. 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos, V, X, XXXII, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV e LV, 6o, 37, caput, 93, inciso IX, 170, inciso V, 193, 219 e 230, todos da Constituição Federal. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos (alegação de venda casada de pneus e serviços de alinhamento, balanceamento e afins em oficina mecânica). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, a Excelsa Corte, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) No que toca à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, verifica-se que, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Nota-se, ainda, que a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF